Tribunal: TJMT
Processo: 0005122-10.2008.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005122-10.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA - CPF: 208.455.451-91 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (APELADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR (APELADO), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005122-10.2008.8.11.0041

APELANTE: ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA

APELADOS: ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR e TELEVISAO CIDADE VERDE S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – DIVULGAÇÃO DE DOSSIÊ SIGILOSO EM PROGRAMA DE TV ALEGADA PRÁTICA ILÍCITA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE EXPRESSÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA JORNALÍSTICA COM FORTES CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO AUTOR NA FUNÇÃO PÚBLICA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a improcedência da ação se os requeridos apenas exerceram o direito de informação, não se verificando nenhuma irregularidade nas matérias jornalísticas por eles veiculadas, as quais – a despeito das fortes críticas à atuação do autor na função pública – não possuem intenção de caluniar, difamar ou injuriar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA
nos
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR e da TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que os apelados divulgaram dossiê com conteúdo sigiloso, que deveria ser restrito ao âmbito do Poder Judiciário, e em razão disso o apelante foi acusado injustamente pela imprensa de cometer diversas irregularidades como abuso de poder, desvio de recursos, tráfico de drogas, assassinatos, roubo de veículos, dentre outros, além de ter sido destituído do cargo de Comandante Geral da Polícia Militar.

Alega que a divulgação do conteúdo sem que se tivesse certeza sobre a veracidade dos fatos lhe causou prejuízos, sendo que sequer foi denunciado pelo Ministério Público Federal.

Aduz que já vinha sendo insultado pelo apelado Walter Rabello, o qual, no programa transmitido pela primeira requerida, no dia 31/03/2007, se referiu ao apelante como “
incapacitado, autoritário, inexperiente e desprovido de conhecimento em segurança pública
”, sem nenhuma prova.

Assevera que os documentos dos autos comprovam o excesso do apresentador e candidato, à época, à Prefeitura de Cuiabá-MT, o qual, de posse de documentos sigilosos ainda de fase investigativa, o acusou em seu programa de TV.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR e da TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A, ambos pelo desprovimento (IDs 194888662 – Pág. 1/7 e 194888664 – Pág. 1/31).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que nos dias 21/03/07, 23/04/07, 26/04/07, 26/04/07, 01/05/07 e 31/05/07, durante a veiculação pela primeira requerida TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A, do programa denominado “Olho Vivo na Cidade”, apresentado pelo segundo demandado, WALTER MACHADO RABELLO JÚNIOR, o autor, ora apelante, foi acusado injustamente de cometer diversas irregularidades, como abuso de poder, desvio de recursos tráfico de drogas, assassinatos, roubo de veículos, ações truculentas da Polícia Militar na região do Araguaia, sendo classificado como integrante de quadrilha de pistolagem fardada.

Sob a alegação de que os documentos nos quais foram baseadas as acusações estavam sendo contestados em processo administrativo; que o demandante sempre zelou pela sua profissão, apresentando diversas certidões negativas criminais; bem como que sofreu danos morais em razão da veiculação das matérias sem prévia análise da veracidade dos fatos, ajuizou a presente ação.

Após a prolação da sentença, em 12/01/2015, e interposição do recurso de apelação cível, sobreveio aos autos a informação sobre o falecimento de que o demandado WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR.

Após várias tentativas de citação dos sucessores do requerido, procedeu-se a citação por edital da sua herdeira, sendo as contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial.

Pois bem.

Segundo a orientação jurisprudencial, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC) decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

Corrobora esse entendimento, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – REPORTAGEM APRESENTADA EM PROGRAMA LOCAL (CADEIA NELES) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

Verificado no caso vertente que a reportagem veiculada em programa local de TV se baseou em mera reprodução das informações levantadas in loco, restringindo-se a narrar todo o ocorrido, possuindo nítido objetivo de informar a população, tendo, assim, evidente cunho jornalístico por se tratar de notícia de relevante interesse social, não há se falar em qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, tampouco em dever de indenizar por ofensa à honra e à imagem do indivíduo
.” (TJMT – N.U 0004082-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - CRÍTICAS CONTUDENTES À CONDUTA DE HOMEM PÚBLICO (PREFEITO) - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO IMPROCEDENTE.- Não havendo prova de que o jornal teve a intenção de ofender a honra da pessoa que se diz ofendida, não deve ser reconhecido o direito à reparação por dano moral, principalmente, em se tratando de homem público, que deve estar preparado para os questionamentos da imprensa e dos eleitores, não podendo melindrar-se com a emissão de críticas e censuras a seu comportamento, advindos da opinião pública ou dos opositores do ofendido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.043414-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

No caso, o apelante alega que os apelados divulgaram dossiê com conteúdo sigiloso, que deveria ser restrito ao âmbito do Poder Judiciário, e em razão disso foi acusado injustamente pela imprensa de cometer diversas irregularidades como abuso de poder, desvio de recursos, tráfico de drogas, assassinatos, roubo de veículos, dentre outros, além de ter sido destituído do cargo de Comandante Geral da Polícia Militar.

Alega que a divulgação do conteúdo sem que se tivesse certeza sobre a veracidade dos fatos lhe causou prejuízos, sendo que sequer foi denunciado pelo Ministério Público Federal.

Entretanto, ao analisar as provas colacionadas aos autos, especialmente àquelas juntadas com a petição inicial (notícias e matérias jornalísticas constantes no ID 194888172 – Pág. 38 à 194888173 – Pag. 29), não se verifica excesso ou ato ilícito capaz de justificar reparação civil (art. 186, CC/02).

Isso porque, embora sob o ponto de vista do apelante tenha havido excesso na divulgação, verifica-se que as matérias impugnadas, embora dotadas de grande conteúdo de desabafo e críticas relativas à atuação pública autor, não ultrapassou o limite da liberdade de expressão.

Na realidade, e como assinalado por Vidal Serrano Nunes Júnior (
in
“A proteção constitucional da Informação e o Direito à crítica Jornalística”, págs. 87/88, 1997, Editora FTD), o reconhecimento da legitimidade do direito de crítica, assim como ocorre no ordenamento jurídico brasileiro, constitui-se em pressuposto do sistema democrático, consistindo em verdadeira garantia institucional da opinião pública.

“
(...) o direito de crítica em nenhuma circunstância é ilimitável, porém adquire um caráter preferencial, desde que a crítica veiculada se refira a assunto de interesse geral, ou que tenha relevância pública, e guarde pertinência com o objeto da notícia, pois tais aspectos é que fazem a importância da crítica na formação da opinião pública
”.

Nesse contexto, deve ser preservada a liberdade de informação, inclusive o direito de crítica que dela emana, como um suporte à própria concepção do regime democrático.

A livre expressão e manifestação de ideias, pensamentos e convicções não pode e não deve ser impedida pelo Poder Público nem submetida a ilícitas interferências do Estado.

Assim, ainda que o requerido tenha proferido fortes críticas à atuação do autor, ao se considerar o contexto em que ocorreu, ou seja, durante investigação de práticas irregulares no exercício de função pública, não se pode extrair qualquer intenção de ofender a integridade moral da pessoa do apelante.

Aliás, o fato de ter sido divulgadas informações supostamente sigilosas, por si só, não implica em indenização por dano moral, sobretudo porque na hipótese dos autos, é fato público que posteriormente ao ocorrido, em julho/2009, foi deflagrada operação pela Polícia Federal, denominada “Pluma”, em que vários policiais militares foram presos, incluindo o autor, consoante se verifica da notícia a seguir:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/pf-prende-ex-comandante-geral-da-pm-em-acao-contra-grilagem,83cc6ce675e4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
,

E ainda, dos seguintes sites jornalísticos:

https://www.midianews.com.br/amp/cotidiano/10911
,
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/comandante-exonera-pms-presos-na-operacao-pluma/215822
,

Desta forma, ao contrário do que o apelante alega, os apelados apenas exerceram o direito de informação, não se verificando nenhuma irregularidade nas matérias jornalísticas por eles veiculadas, as quais – a despeito das fortes críticas à atuação do autor na função pública – não possuem intenção de caluniar, difamar ou injuriar.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/154, observando-se a regra do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Processual.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024